Tribunal: TJDFT
Processo: 0710977-39.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMÓVEL DE TERCEIRO UTILIZADO COMO MORADIA DURANTE A CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. DIREITO A METADE DO INCREMENTO PATRIMONIAL. USO EM COMODATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DOCUMENTO EM DUPLICIDADE. DESENTRANHAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Ao autor assiste direito à indenização quando demonstrado que no imóvel dos filhos da ex-companheira, utilizado para moradia por mais de 15 anos, foram realizadas benfeitorias revertidas em proveito da entidade familiar.
2. Impõe-se o desentranhamento de documento juntado aos autos em duplicidade quando verificada repetição do débito cobrado.
3. Havendo condenação dos réus ao pagamento de indenização, devem ser os honorários advocatícios fixados sobre tal montante.
4. Recurso dos réus e assistente simples parcialmente provido. Recurso do autor provido.